Tribunal: TJBA
Processo: 8000246-78.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000246-78.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERMILTON TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BASE. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI N.° 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal, contra sentença que denegou a segurança postulada em mandado de segurança impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Gentio do Ouro/BA, consistente na redução de seu vencimento base em razão da reimplantação de gratificação por mudança de nível. O Apelante sustenta a ilegalidade da medida por violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao piso nacional do magistério previsto na Lei n.º 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do vencimento base do servidor público municipal para compensar o pagamento de gratificação anteriormente suprimida viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico ou à remuneração global.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução do vencimento básico sem prévio processo administrativo viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois suprime garantia de contraditório e ampla defesa, sendo imprescindível a instauração de procedimento regular para alteração que afete a esfera jurídica do servidor.

4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, veda qualquer redução no valor nominal da parcela básica da remuneração, ainda que não haja redução do montante total percebido, especialmente quando a redução é feita para viabilizar o pagamento de gratificação judicialmente reconhecida.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao fixar o piso nacional do magistério, o faz em relação ao vencimento base, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI nº 4167, sendo inconstitucional qualquer forma de simulação desse piso por meio de composição remuneratória com gratificações.

6. No caso concreto, o Município reduziu o vencimento base do servidor de R$ 1.991,51 para R$ 1.659,59, utilizando a diferença para pagar gratificação de mudança de nível, o que viola o direito líquido e certo à irredutibilidade e ao recebimento do piso na forma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJBA, APL nº 8000148-93.2023.8.05.0084, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000
246
-
78
.2023.8.05.0084
, em que figuram como apelante
ERMILTON TEIXEIRA DA SILVA
e como apelado
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator